Tribunal: TJES
Processo: 5004156-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004156-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA REALIZADA. DINHEIRO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. REQUISITOS. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.

é necessário frisar que a penhora de dinheiro é a que melhor atende à finalidade da execução, consubstanciada na satisfação da obrigação, de modo célere e efetivo.
2.
O art. 835 do CPC/2015, dispõe que “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (I) dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. Essa ordem legal é reiterada pelo art. 848 do CPC/2015, ao dispor que “As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - se não obedecer à ordem legal
”.
3.
Em respeito ao princípio da efetividade da execução, não se permite o mero descumprimento não motivado e não fundamentado da ordem legal estabelecida pelo art. 835, do CPC/15, mormente porque o bloqueio de dinheiro é o mais efetivo para satisfação do crédito, objetivo final do processo executório.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004156-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MORADA DO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORADA DO VERDE

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Morada do Verde Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA em razão da Decisão reproduzida no id 7888586, na qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, indeferiu o pedido de substituição de penhora.

Nas razões de id 7888583, a Agravante pugna pela concessão da tutela de urgência alegando, em síntese:
(1)
a necessidade de substituição da penhora por bem imóvel;
(2)
a ausência de prejuízo ao exequente;
(3)
que o bem dado em substituição garante valor muito superior ao débito objeto da execução.

A Decisão agravada, no que importa, foi proferida nos seguintes termos:

“A parte executada, nos termos da legislação de regência, poderá pleitear pela substituição da penhora caso comprove que a substituição pleiteada lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo ao exequente (art. 847 do CPC). No caso dos autos, respeitando a ordem de preferência contida no art. 840 do CPC foi realizada a penhora online de ativos financeiros existentes na conta da empresa executada, tendo esta pugnado pela substituição da penhora por um imóvel.

Ocorre que, em que pese a parte executada tenha indicado bem imóvel para substituição comprovando a titularidade deste, deixou de comprovar que a referida substituição lhe será menos onerosa e, muito menos, de que tal alteração não acarretará prejuízo ao exequente.

Destaca-se que a penhora em dinheiro mostra-se mais efetiva, sendo que a parte executada não comprovou o prejuízo advindo desta.

Ademais, indubitável que a substituição da penhora em dinheiro para imóvel trará prejuízo para a parte exequente, pois, neste caso, para satisfação do crédito necessitará adotar medidas expropriatórias, sendo certo que mostra-se demasiadamente custoso no caso dos autos a realização de leilão de um imóvel em valor muito superior ao crédito exequente que é de pouco menos de R$ 20.000,00, montante este que corresponde cerca de 15% do valor de mercado do imóvel.

Nesta senda, por não restar comprovado os requisitos necessários para tanto, indefiro o pedido de substituição de penhora.

Todavia, considerando que a penhora realizada no rosto dos autos também possui preferência, por se tratar de crédito trabalhista propriamente dito, imperioso se faz observar a ordem dos credores, dando preferência ao pagamento do crédito trabalhista, que foi penhorado em momento anterior ao requerimento da patrona da exequente.

À vista disso, depreende-se que a subscritora do petitório de ID 30119882 deve levantar apenas o montante referente aos honorários sucumbenciais, podendo ajuizar a respectiva ação executiva caso se sinta lesada no que se refere ao pagamento dos honorários contratuais”.

A despeito, contudo, das substanciosas razões de recurso acerca da possibilidade de substituição da penhora, vislumbro,
a priori
, que razão não lhe assiste.

A concessão, pelo Juiz (sentido amplo), de uma tutela provisória de urgência, sempre estará sujeita, independentemente do nome que se queira adotar, à probabilidade de êxito do pedido deduzido na petição inicial e do perigo de dano, jurídico ou fático, que a não concessão da medida, ou a concessão somente ao final do processo, poderá acarretar à parte recorrente.

O Código de Processo Civil simplificou o tema ao estabelecer, em seu art. 300, que a “
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, deixando claro, portanto, os requisitos que autorizam a concessão da medida de urgência requerida pela parte.

De início, é necessário frisar que a penhora de dinheiro é a que melhor atende à finalidade da execução, consubstanciada na satisfação da obrigação, de modo célere e efetivo.

Daí a razão de o art. 835 do CPC/2015, dispor que “
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (I) dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. Essa ordem legal é reiterada pelo art. 848 do CPC/2015, ao dispor que “As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - se não obedecer à ordem legal
”.

Outrossim, a penhora de dinheiro atende não só o direito da parte, mas principalmente os Princípios da Efetividade da Jurisdição e da Razoável Duração do Processo, que devem nortear o processo executivo, evitando atos protelatórios, entre eles, avaliação de imóvel, incidentes de expropriação e oposição de embargos.

É dizer, em respeito ao princípio da efetividade da execução, não se permite o mero descumprimento não motivado e não fundamentado da ordem legal estabelecida pelo art. 835, do CPC/15, mormente porque o bloqueio de dinheiro é o mais efetivo para satisfação do crédito, objetivo final do processo executório.

Desta forma, cabe à executada, aqui Agravante, demonstrar os motivos pelos quais estaria justificada a inobservância da ordem legal de penhora, a fim de desfazer a ordem de penhora
online
levada a efeito pelo Magistrado "a quo".

Assim, se restar demonstrado pela executada que o bloqueio de quantia em dinheiro pode comprometer os seus compromissos financeiros pessoais e profissionais, criando onerosidade excessiva, nada obsta que o juiz autorize inversão na ordem legal de penhora para garantir a satisfação do credor.

Todavia, no caso em questão, verifica-se que não há qualquer alegação ou demonstração de que o bloqueio dos valores seja capaz de criar onerosidade excessiva para a Agravante. Como externado na Decisão que ora se agrava: “
em que pese a parte executada tenha indicado bem imóvel para substituição comprovando a titularidade desse, deixou de comprovar que a referida substituição lhe será menos onerosa e, muito menos, de que tal alteração não acarretará prejuízo ao exequente. Destaca-se que a penhora em dinheiro mostra-se mais efetiva, sendo que a parte executada não comprovou o prejuízo advindo desta
”.

Assim, os fatos delineados nos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da Decisão é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.